Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSOS DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, pois o acórdão é claro ao concluir que o banco é responsável pela fraude praticada por um correspondente bancário conivente ou omisso, conforme a súmula 479 do STJ, devido à falta de segurança na operação de empréstimo, consequente anulação do contrato.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. Embargos de declaração rejeitados.